Tribunal: TJDFT
Processo: 0751386-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA CIVEL DA SAMAMBAIA. SUSCITANTE. TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Na origem, cuida-se de execução de contrato de locação com cláusula que elege o foro de Brasília/DF como o competente para resolução das controvérsias relativas ao contrato.

2. Trata-se de competência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

3. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15.

4. Não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa dos executados. Além disso, não é possível determinar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio, sobretudo em face da proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e Samambaia.

5. A circunscrição de Brasília afigura como adequada, já que foi o foro anteriormente eleito pelas partes, na Convenção de Condomínio, para a resolução das controvérsias, em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à competência territorial para o conhecimento da ação de execução de título extrajudicial.

6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, foro correspondente ao eleito pelas partes no contrato de locação.